Tribunal: TJMT
Processo: 1009262-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009262-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), LEONARDO ELIAS - CPF: 045.547.091-08 (AGRAVANTE), VALDILENE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.880.771-12 (AGRAVADO), Y. V. D. S. E. (AGRAVADO), VALDILENE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.880.771-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas. Alimentos Provisórios. Desemprego do Alimentante comprovado. Possibilidade de Redução. Observância do Binômio Necessidade/Possibilidade.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento em virtude de decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, além da divisão de 50% das despesas extraordinárias. O Agravante comprovou estar desempregado desde março de 2025, possuir nova família com filho portador de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e pleiteia a redução da pensão para 30% do salário-mínimo, até que restabeleça sua condição financeira.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de vínculo empregatício do Agravante justifica a redução dos alimentos provisórios anteriormente fixados sobre seus rendimentos líquidos; (ii) estabelecer se a formação de nova família, com filho que demanda cuidados especiais, influencia na capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de Decidir

3.

A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme artigo 1.694, §1o, do Código Civil, em consonância com os princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana.

4.

A decisão recorrida baseou-se na existência de vínculo empregatício formal que não mais subsiste, sendo comprovada a rescisão contratual desde março de 2025, o que inviabiliza a fixação dos alimentos sobre rendimentos inexistentes.

5.

A formação de nova família, por si só, não exime o genitor de prestar alimentos ao filho anterior, contudo, quando somada à condição de desemprego e à necessidade de cuidados especiais do filho do atual relacionamento, impõe-se a adequação da obrigação, de modo a preservar tanto os direitos do alimentando quanto a dignidade do alimentante.

6.

A jurisprudência consolidada admite a fixação dos alimentos provisórios com base em percentual incidente sobre o salário-mínimo na falta de fonte de renda formal, como medida de equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Diante da falta de emprego formal, os alimentos provisórios podem ser fixados sobre percentual do salário-mínimo, considerando o binômio necessidade/possibilidade, sendo legítima a redução quando comprovada nova família e filho com condições especiais de saúde, aliados à situação de desemprego.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 227; CC, art. 1.694, §1o; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1010475-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2022, DJe 18/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009262-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Elias
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop – MT, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas n. 1002158-12.2025.8.11.0015, manejada por
Y. V. S. E.
, representado por sua genitora
Valdilene Ferreira da Silva.

Na decisão agravada fixou-se alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos mensais do Agravante, descontados os encargos legais obrigatórios (IR e INSS) e verbas indenizatórias, além de determinar o pagamento de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Em suas razões recursais, o Agravante,
afirma que possuía salário-base de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), alcançando média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com horas extras.

Alega formação de nova família, com filho de um ano e quatro meses com problemas de desenvolvimento, e que arca integralmente com as despesas, pois sua companheira está desempregada.

Informa que se encontra desempregado desde 01/03/2025, embora aprovado em processo seletivo para motorista da Prefeitura de Santa Rita do Trivelato.

Aduz que suas despesas mensais somam R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais) e que não possui condições de suportar a pensão fixada, razão pela qual pleiteia em sede de tutela recursal, a imediata redução dos alimentos para 30% do salário mínimo, e, no mérito, a confirmação desse patamar até que se restabeleça sua condição financeira.

A medida liminar foi indeferida (Id. 282870376).

O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão, afirma que a constituição de nova família não autoriza a redução dos alimentos e que não houve comprovação de incapacidade financeira.

Por fim, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento, propõe a redução dos alimentos para 45% do salário mínimo e a manutenção do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, observando o binômio necessidade/possibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Elias
em virtude de decisão q
ue fixou alimentos provisórios em favor de
Y. V. S. E.
, representado por sua genitora
Valdilene Ferreira da Silva.

No processo principal,
a mãe pleiteou a regulamentação da guarda, a fixação de alimentos e a definição de visitas, narrando que manteve relacionamento com o ora Agravante durante aproximadamente seis anos, do qual adveio o nascimento do filho comum.

Após a dissolução da união, fixou-se verbalmente pensão alimentícia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), posteriormente reajustada, sem intervenção judicial, para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, quantia que, segundo a Autora, é insuficiente para fazer frente às necessidades do alimentando.

A representante do infante sustentou que o genitor exercia a função de motorista, auferindo rendimentos líquidos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), motivo pelo qual pleiteou a fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% sobre tais rendimentos, bem como a divisão equânime das despesas extraordinárias, abrangendo gastos com saúde, educação e vestuário.

A decisão agravada acolheu o pedido e fixou os alimentos em 30% dos rendimentos líquidos, descontados os encargos obrigatórios, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Inconformado, o Agravante afirma que na decisão o Juiz singular não desconsiderou sua atual realidade financeira, pois teve o seu contrato de trabalho rescindido em março de 2025, encontrando-se desempregado, embora aprovado em processo seletivo e aguardando nomeação.

Aduz que constituiu nova família, da qual nasceu um filho portador de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que demanda acompanhamento médico contínuo.

Relata, ainda, que a sua companheira está sem atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente aos cuidados do filho, cabendo-lhe sustentar toda a família, inclusive o enteado de dez anos, sem auxílio do pai biológico.

Sustenta que os alimentos fixados são incompatíveis com sua atual condição econômica e postula sua redução para 30% do salário-mínimo, enquanto perdurar o desemprego, mantendo-se, contudo, o pagamento proporcional das despesas extraordinárias.

Em contraminuta, a Agravada defende a manutenção da decisão, asseverando que a formação de nova família não afasta a obrigação do genitor para com o filho anterior.

Informa que as despesas mensais específicas do filho ultrapassam R$ 900,00 (novecentos reais), além dos encargos gerais do lar, que somam aproximadamente R$ 4.973,53 (quatro mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), e que a redução da pensão viola a dignidade da criança, afronta os princípios constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, propondo que os alimentos sejam fixados em 30% do salário-mínimo até que se modifique a situação financeira do alimentante, permanecendo inalterada a obrigação quanto às despesas extraordinárias.

Pois bem.

Dispõe o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que os alimentos devem ser fixados proporcionalmente à necessidade de quem os pleiteia e à possibilidade econômica daquele de quem se exige o adimplemento.

Trata-se de corolário que se irradia dos princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, expressamente consagrados na Constituição da República, em seus artigos 1o, III, e 227.

No caso dos autos, na decisão recorrida, ao fixar alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos, o Juiz
a quo
partiu da premissa da existência de vínculo empregatício do Agravante, o que, todavia, deixou de existir, conforme cabalmente demonstrado pela rescisão contratual formalizada em março de 2025 (Id. 280130868).

O Recorrente, portanto, encontra-se destituído de renda fixa, circunstância que inviabiliza, de forma concreta, a manutenção de obrigação alimentar calculada sobre vencimentos inexistentes, sob pena de esvaziamento do conteúdo prático da decisão e afronta ao próprio caráter executável.

Ressalte-se que, embora a formação de nova família e o nascimento de outro filho não constituam causas automáticas de redução da pensão, a conjugação desses fatores com a condição de desemprego e a necessidade de assistência especial ao filho menor, portador de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, impõem, ao menos por ora, a adequação da obrigação, resguardando-se tanto os direitos do alimentando quanto à dignidade e o mínimo existencial do alimentante.

A jurisprudência pátria, nesse aspecto, é firme no sentido de que, na hipótese de desemprego ou inexistência de fonte de renda formal, revela-se razoável a fixação dos alimentos provisórios com base em percentual incidente sobre o salário-mínimo, até que se restabeleça a capacidade econômica do devedor.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça julgado de aplicação direta à hipótese:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. II – Diante da comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, convém minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios, para um montante razoável e condizente com as suas possibilidades econômico-financeiras, adequando-o ao binômio necessidade/possibilidade.” (TJMT – AI no 1010475-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2022, DJe 18/08/2022)

No mesmo compasso, a prudência que rege a fixação dos alimentos provisórios recomenda solução de equilíbrio, apta a assegurar, de um lado, os meios necessários à subsistência digna do infante e, de outro, a preservação da capacidade econômica do alimentante, especialmente diante de comprovadas limitações circunstanciais que restringem seu potencial contributivo.

Por tais fundamentos, entendo plausível a redução dos alimentos provisórios para 45% do salário-mínimo, mantendo-se, todavia, a obrigação relativa ao custeio de 50% das despesas extraordinárias relacionadas à saúde, educação, vestuário e necessidades correlatas.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025